Tribunal: TJMT
Processo: 0004738-08.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0004738-08.2015.8.11.0007
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JORGE TEIXEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 95199488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 487, I – MANUTENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE FORAM JULGADOS PROCEDENTES DECLARANDO INDEVIDO O DÉBITO EM EXECUÇÃO – EXTINÇAO DA EXECUÇÃO QUE É MERA CONSEQUENCIA DA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução deve ser mantida, uma vez que é consequência lógica da procedência dos embargos à execução, por meio do restou desconstituído o ato executório provindo do título executivo.
Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão apelada”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0004738-08.2015.8.11.0007, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 20/07/2021).
Aparte recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil, artigo 5o, LV, da Constituição Federal, Súmula 240/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) “(...) O juízo antes de decretar a quitação do débito, deve permitir que a parte possa manifestar-se a respeito, pelo principio da não-surpresa, conforme elencado acima”; (b) (...) suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença extingui a demanda sem fazer uma análise minuciosa e comparativa com as parcelas a vencer, sem ao menos aguardar ciência do Banco Apelante, sendo, totalmente desprovida de fundamentação jurídica, sendo a mesma nula, (...)”.
Recurso tempestivo (id. 98427473).
Contrarrazões (id. 100173470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao 4o, 5o, 6o, 9o, 10 e 933 do CPC, a parte recorrente alega que deve se manifestar antes do juízo declarar a quitação da dívida, em respeito ao princípio da não surpresa.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, a parte recorrente assevera que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que a sentença extinguiu a demanda sem fazer uma análise rigorosa das as parcelas a vencer e sem ao menos aguardar ciência do recorrente.
O acordão recorrido decidiu que: “(...) Assim, a extinção da execução deve ser mantida, uma vez que é consequência da procedência dos embargos à execução, por meio do restou desconstituído o ato executório provindo do título executivo. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão apelada”. (id. 95199488) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no AREsp 1754670/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 240/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça